Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703744-35.2024.8.07.0006 RECORRENTE: WELG DE CARVALHO ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. READEQUAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa do acusado contra sentença que o condenou como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, à pena de 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com negativa dos benefícios dos arts. 44 e 77 do CP. 2. A defesa alegou nulidade na primeira fase da dosimetria, requerendo o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do réu. Pleiteou, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e personalidade do réu foi fundamentada adequadamente e deve ser mantida; e (ii) estabelecer se a confissão parcial do réu configura a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A culpabilidade do réu pode ser valorada negativamente quando sua conduta demonstrar maior reprovabilidade social do que a inerente ao tipo penal. No caso, o juízo de origem considerou a reincidência recente e o uso contínuo de substâncias ilícitas como fatores agravantes, entendimento que encontra amparo na jurisprudência. 5. A conduta social do réu pode ser analisada com base em seu histórico de vida e convivência, sendo legítima a consideração de seu desprezo pelas relações interpessoais, evidenciado pelo crime cometido contra um amigo próximo. 6. A personalidade do agente não deve ser valorada negativamente apenas pelo retorno ao local do crime após a prática do homicídio, pois tal comportamento, isoladamente, não configura frieza ou insensibilidade criminosa. Assim, deve ser afastada essa valoração negativa. 7. A confissão espontânea, para fins de atenuante, exige o reconhecimento voluntário e integral do crime. No caso, o réu alegou legítima defesa, negando o dolo homicida, o que não configura confissão apta a atenuar a pena. 8. Com o afastamento da valoração negativa da personalidade do réu, a pena-base foi reduzida, resultando na pena definitiva de 12 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A culpabilidade do réu pode ser valorada negativamente quando evidenciada maior reprovabilidade social, sendo legítima a consideração de reincidência recente e uso contínuo de substâncias ilícitas. 2. A conduta social pode ser analisada com base no desprezo demonstrado pelo agente nas relações interpessoais, justificando sua valoração negativa. 3. O retorno ao local do crime, por si só, não configura frieza ou insensibilidade criminosa, não sendo suficiente para agravar a pena com base na personalidade do réu. 4. A confissão parcial, quando utilizada como tese defensiva para afastar a responsabilidade penal, não configura a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX, XLIII, XLVI, LIV, XLV, LVI, LVII e LXXVIII; CPC, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, "d", 121, caput, 33, § 2o, "a", 44 e 77; CPP, art. 593, III, "c". Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; TJDFT, Acórdão 1868036, 0720785-74.2022.8.07.0009, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/05/2024, DJe 10/06/2024. O recorrente alega violação aos artigos 59, 65, inciso III, alínea “d”, 121, caput, todos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, sustentando indevida a valoração negativa da culpabilidade, porquanto baseada em fundamentos inidôneos. Assevera, ainda, a necessidade do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, vez que o recorrente afirmou estar em legítima defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 59, 65, inciso III, alínea “d”, 121, caput, todos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, no que concerne à necessidade do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. IDONEIDADE. DESPROVIMENTO. 1. "O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida. Precedentes." (AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002